Tribunal: TJSP
Processo: 2114213-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a realização de prova pericial para dirimir controvérsia em relação aos bens avaliados pelo Oficial de Justiça – Perícia designada de ofício – Cabimento – Necessidade de averiguação da divergência de valores e do estado de conservação de referidos bens – Honorários periciais que devem ficar a cargo do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que determinou a realização de prova pericial para dirimir controvérsia em relação aos bens avaliados pelo Oficial de Justiça – Perícia designada de ofício – Cabimento – Necessidade de averiguação da divergência de valores e do estado de conservação de referidos bens – Honorários periciais que devem ficar a cargo do exequente, nos termos do art. 95 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114213-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONRADO MACCARIELLO, é agravado PAULO ROBERTO TENÓRIO
ARAÚJO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114213-24.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2114213-24.2019.8.26.0000
Agravante: Conrado Maccariello
Agravado: Paulo Roberto Tenório Araújo
Comarca: São Paulo
Voto no 43.151
Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Decisão que determinou a realização de prova pericial para
dirimir controvérsia em relação aos bens avaliados pelo
Oficial de Justiça Perícia designada de ofício Cabimento
Necessidade de averiguação da divergência de valores e
do estado de conservação de referidos bens Honorários
periciais que devem ficar a cargo do exequente, nos termos
do art. 95 do CPC Decisão mantida Recurso improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 38) que, em ação de execução de
título extrajudicial, determinou entendeu ser necessária a realização de
avaliação pericial e determinando que o credor, ora agravante, realize o
adiantamento dos honorários periciais.
Sustenta
o
agravante
que
não
restou
demonstrada a existência de erro que justificasse a realização de nova
avaliação, nos termos do art. 873, inc. I, do CPC, eis que a impugnação
apresentada pelo agravado está baseada em anúncios de site da internet
visando majorar o valor do bem. Em relação a alegação do agravado no
sentido de que dois bens encontram-se, respectivamente, sem motor e
com motor queimado, deveria ter sido informado ao oficial de justiça no
momento da penhora, o que não ocorreu evidenciando sua má-fé. Em
caso de ser entendido pela necessidade de realização de perícia técnica,
argumenta que os honorários periciais devem ser pagos por quem deu
causa, pois não requereu a realização de nova avaliação por perito
judicial e não possui condições financeiras de arcar com tal encargo,
motivo pelo qual, pleiteou no juízo singular a manutenção da avaliação
feita pelo Oficial de Justiça no auto de penhora. Postula, por isso, a
reforma da r. sentença afastando a determinação de realização de perícia
ou que seja atribuído ao agravado o encargo para realização da prova.
Recurso recebido, com a concessão do efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114213-24.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo (fls. 43). Houve apresentação de contraminuta (fls. 51/58).
O recurso foi primeiro distribuído à 9a Câmara
de Direito Privado e depois à 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial tendo sido deixado de conhecer em razão da incompetência
para julgamento da matéria (fls. 61/65 e 69/74).
É o relatório.
O inconformismo do agravante não merece ser
acolhido.
Cuida-se de execução de título extrajudicial
ajuizada em face do agravado em fase de cumprimento de sentença.
A fim de obter o recebimento do crédito do
exequente, foram localizados, penhorados, e avaliados os bens descritos
pelo Oficial de Justiça às fls. 16/18.
O agravado então apresentou impugnação em
relação a avaliação do forno elétrico giratório marca titã (R$ 400,00), da
coifa com exaustor com saída externa de inox (R$ 600,00) e da
geladeira balcão com cuba sem marca aparente (R$ 3.500,00),
conforme se observa às fls. 19/36.
O douto Magistrado achou por bem, então,
diante da controvérsia levantada pelo agravado, determinar a realização
de avaliação por perícia técnica atribuindo o pagamento dos honorários
periciais ao agravante (fls. 37 e 38).
Este entendimento merece ser mantido.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o
poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto
no art. 139, II do CPC, bem como indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias (art. 370 do CPC), além disso, o direito
processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da
persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao
juiz para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar
os motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o art. 371 do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114213-24.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido, também, se pronunciou esta
Egrégia Corte:
“Agravo de Instrumento. Prova pericial.
Perícia determinada de ofício pelo MM. Juiz. Agravante que é autor na
ação de origem. Adiantamento dos honorários periciais que deve ser
feito por ele, diante de expressa previsão legal sobre o tema. Art. 33 do
CPC. Despacho saneador. Insurgência contra os pontos controvertidos
fixados. Juiz é o destinatário da prova, ademais, eventual falta ou falha
na fixação de pontos controvertidos não causa qualquer prejuízo às
partes, que podem apresentar quesitos e indicar assistente técnico.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento no
2063136-15.2015.8.26.0000 1a C. de Direito Empresarial j. 24.06.2
015).
No caso vertente, restou demonstrado nos
autos a necessidade de realização da prova pericial, pois o agravado
juntou em sua impugnação cotações do forno elétrico Titã que
apresentam valores bem superiores ao da avaliação feita pelo Oficial de
Justiça na importância de R$ 300,00 (fls. 22/36).
De outro lado, não consta no termo de
avaliação a descrição do estado de conservação em relação à coifa com
exaustor com saída externa de inox e da geladeira balcão com cuba sem
marca aparente.
Assim, se faz necessária a realização da prova
pericial, a fim de constatar as alegações lançadas pelo agravado no
sentido de que a coifa está sem motor e a geladeira com o motor
queimado.
Sendo assim, considerando a discrepância dos
valores apontados pelo agravado em relação ao forno e as alegações de
não funcionamento em relação aos demais bens avaliados, agiu
acertadamente o MM. Juiz a quo ao determinar que os valores sejam
revistos por meio de perito de confiança do Juízo.
Assim, tendo em vista que a prova pericial foi
determinada de ofício, incumbe ao exequente, ora agravante, arcar com
o adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2114213-24.2019.8.26.0000 -Voto no
5
que estabelece que:
Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia
for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
A irresignação do agravante não merece,
portanto, ser acolhida, mantendo-se r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator